Tribunal: CARF
Processo: 15504.020284/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020284/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.450 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
VANIA MARA FRANCO DRUMMOND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/ONU. PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o entendimento de que são isentos
do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores
no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 28.053,76, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos do exterior - DERC, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020284/2009-01
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020284/2009-01

50.193,72, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 13.803,27 (fls. 13/16).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-37.871, pela 9a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 67/75):
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física, resultante de procedimento de revisão
de declaração de ajuste do exercício 2007, ano-calendário 2006, por meio da qual se
exige o crédito tributário de R$ 28.053,76, assim discriminado:

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f.14, o lançamento de ofício
decorre da constatação de omissão de rendimentos no valor de R$50.193,72
informados em DERC – Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais pelo Ministério da Saúde/UNESCO.
A ciência da notificação de lançamento ocorreu em 26/11/2009 conforme tela de
histórico dos correios juntado à fl. 56.
Em 18/12/2009 a contribuinte apresentou impugnação juntada às fls. 02/09.
Alega que foi convidada e selecionada para exercer atividades de consultoria na
UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)
com função específica no PNUD (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento).
Cita o art. 22, II do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
3.000/99 que estabelece que são isentos os rendimentos do trabalho percebidos por
servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se tenha
obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção.
Salienta que as limitações impostas pela IN 208/02, transforma aquele dispositivo em
uma anomalia, contrariando o CTN em seus artigos 96, 97, 98, e 99 e o Princípio da
Legalidade.
Alega que pelas cláusulas contratuais da UNESCO, contrato padrão de ampla utilização,
a IMPUGNANTE foi contratada com "animus" duradouro, através da continuidade do
vínculo. Ressalta que havia cumprimento de horários, "ponto", hierarquia estabelecida,
preenchendo todos os requisitos necessários para o reconhecimento do vínculo de
emprego, inclusive gozando férias e recebendo diárias.
Entende que a legislação especifica brasileira sobre o assunto recepcionou os termos do
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E DA CONVENÇÃO SOBRE
PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES DAS NAÇÕES UNIDAS, não podendo, portanto,
incidir imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por funcionários pertencentes
ao PNUD, mesmo que sejam brasileiros, atuando no Brasil.
Aduz que a própria Receita Federal já se pronunciou sobre o tema através do Parecer
CST no 897/73.
Cita jurisprudência administrativa e judicial.
Informa que junta documentação comprobatória de seu vínculo empregatício, tendo
exercido função permanente, de 2001 a 2007, junto ao PNUD, fazendo jus a
rendimentos mensais, seguro de vida em grupo, seguro saúde obrigatório, jornada de
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020284/2009-01

trabalho, cumprimento de horário e obediência hierárquica. Salienta que assinava folha
de ponto e que somente podia gozar de férias por período completo de aquisição e
determinação de chefia imediata o que evidencia a sua condição de empregada daquele
Organismo Internacional.
Sustenta que o inciso II do art. 5o da Lei no 4.506/64, recepcionado no Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99, art. 23, II) não restringe, em nenhum momento,
a concessão da isenção, atingindo os rendimentos do trabalho auferido pelos servidores
de organismos internacionais, tanto os estrangeiros como os brasileiros.
Pede ao final que seja julgada improcedente a notificação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 26/03/2012 (fls. 80/81), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 24/04/2012, recurso voluntário (fls. 82/89), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória, acerca da não incidência tributária sobre os rendimentos
recebidos através de sua agência UNESCO, requerendo ao final, a reforma da decisão recorrida
para reconhecer a isenção do imposto renda na espécie. Caso assim não se entenda, requer a
improcedência do lançamento em face da aplicação concomitante da multa isolada com a multa
de ofício, tendo em vista incidirem sobre a mesma base (bis in idem).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos pagos por Organismos Internacionais ONU/UNESCO -
PNUD:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020284/2009-01

Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento decorrente da omissão de rendimentos apurada, decorrente do processamento da
DAA/2007, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 13.803,27, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no que tange à
isenção dos rendimentos recebidos pela participação no Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da autuação contidos na decisão recorrida (fls. 69/74):
Trata-se de autuação por omissão de rendimentos recebidos de fontes com sede no
exterior (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura –
UNESCO/ONU). A contribuinte defende que prestou serviços à UNESCO mediante
cumprimento de condições que lhe asseguram o reconhecimento de vínculo de emprego
o que torna extensível à espécie o disposto no art. 22 do RIR/99 que isenta do IRPF os
rendimentos por serviços prestados a organismos internacionais.
O art. 5o da Lei no 4.506, de 1964, matriz legal do art. 22, inc. II, do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, RIR/1999, assim dispõe sobre a isenção dos rendimentos
recebidos por servidores de representações estrangeiras e organismos internacionais:
(...)
De acordo com esses dispositivos, entende-se que a isenção prevista no art. 5o da Lei no
4.506, de 1964 aplica-se exclusivamente aos servidores diplomáticos de governos
estrangeiros, servidores de organismos internacionais e servidores de embaixada,
consulado e repartições oficiais de outros países, e que sejam domiciliados no
exterior, já que não teria sentido que, em relação aos outros rendimentos auferidos no
Brasil, que não os isentos (como servidores diplomáticos, de organismos internacionais,
de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros países), as pessoas fossem
contribuintes como residentes no exterior, tal como dispõe o parágrafo único do art. 5o,
se tais pessoas não fossem residentes no exterior, ou seja, se fossem domiciliadas no
Brasil, o que seria um contrassenso, ao estabelecer a tributação de tais outros
rendimentos auferidos por pessoas domiciliadas no Brasil como se fossem residentes no
exterior.
Tal ressalva legal foi feita com a intenção de se evitar, que outros contribuintes que
prestem serviços a essas entidades e que sejam domiciliados no Brasil, tenham o mesmo
tratamento de residentes no exterior, em relação a outros rendimentos por eles auferidos.
Tanto é assim, que perdem a referida isenção os servidores estrangeiros que tenham
transferido residência permanente para o Brasil (art. 22, § 2o, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo decreto no 3.000, de 26 de março de 1999- RIR/99).
Portanto, visto que o interessado encontrava-se, no exercício financeiro sob análise,
domiciliado no Brasil, a ele não pode ser aplicado o disposto no artigo 5o da Lei no
4.506/64.
Ainda que não o beneficie, esse artigo cita expressamente que a fonte da obrigação de
conceder a isenção a servidor de organismo internacional é o tratado ou convênio de que
o Brasil é signatário. No caso do PNUD, é o Acordo Básico de Assistência Técnica, que
foi promulgado pelo Decreto no 59.308, de 23.09.1966. Dispõe o artigo V, inciso I, do
referido acordo: (...)
O Acordo Básico de Assistência e Cooperação Técnica remete, no que concerne às
Agências Especializadas, à Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências
Especializadas das Nações Unidas, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas
em 21 de novembro de 1947, e promulgada no âmbito interno pelo Decreto no 52.288,
de 1963: (...)
A Convenção que rege o tema nada estabelece sobre qual deva ser o domicílio da
pessoa beneficiária da isenção, mas exige que seja ela funcionária das Agências
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020284/2009-01

Especializadas e que conste na lista elaborada pela Agência, sujeita à comunicação ao
Secretário Geral da ONU e, periodicamente, aos Governos dos Estados Membros.
Ressalta-se que, a expressão "funcionários", utilizada na convenção, assenta-se no
exercício permanente e estável de função própria da estrutura organizacional do
Organismo, não alcançando os consultores ou outros trabalhadores contratados no local
da prestação de serviços em caráter eventual.
Como se verifica, a indicação dos nomes e das categorias dos funcionários que têm
direito à isenção representa uma exigência da própria Convenção e não do Governo
Brasileiro ou da Receita Federal.
O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são requisitos para o
gozo da isenção. Explica-se tal exigência pelo fato de que nem todos os funcionários
das Agências Especializadas fazem jus ao privilégio, mas tão somente os funcionários
que necessitam de privilégios semelhantes aos agentes diplomáticos para o bom
desempenho de suas funções. A determinação da categoria de funcionários beneficiados
com os privilégios cabe às Agências Especializadas, que gozam de autonomia,
inclusive, para renunciar a qualquer imunidade concedida aos seus funcionários (22a
Seção do Artigo 6o da Convenção).
Já para os técnicos que prestam serviços às Agências Especializadas, sem vínculo
empregatício, nada foi disposto na Convenção a respeito de isenção de impostos.
É pertinente transcrever o tratamento dado à matéria pela Instrução Normativa SRF no
208, de 2002, no que concerne aos rendimentos recebidos de organismos internacionais
situados no Brasil ou exterior, por residentes no Brasil, tal como era o caso do
contribuinte. O disposto nesta Instrução Normativa apenas regulamenta a legislação
anteriormente citada não criando obrigação nova.
(...)
De acordo com a IN SRF no 208, de 2002, os rendimentos auferidos de Organismos
Internacionais pelos residentes no Brasil estão sujeitos à tributação sob a forma de
recolhimento mensal obrigatório, exceto os recebidos por pessoas físicas aqui residentes
relacionadas nas listas enviadas à Receita Federal pelos Organismos.
Observa-se que a contribuinte não comprovou que fazia parte de lista de servidores
da UNESCO enviada à Receita Federal, tal como previsto no §2o, I, do art. 21, da IN
SRF no 208/2002.
O entendimento da Receita Federal do Brasil sobre a matéria encontra-se também nas
perguntas nos 137 e 138 do “Perguntas e Respostas Pessoa Física”, exercício 2007,
disponível no sítio da Receita Federal do Brasil, espelhando essa distinção entre
“funcionários” e “técnicos a serviço”, apontando como beneficiário da isenção somente
o funcionário brasileiro pertencente ao quadro efetivo da ONU ou das Agências
Especializadas, sendo isentos apenas os rendimentos do trabalho oriundos de suas
funções específicas nesses organismos. Em contraste, os rendimentos de técnico que
presta serviço a esses organismos, sem vínculo empregatício, são tributados consoante
disponha a legislação brasileira. Assim, para estancar qualquer dúvida, transcreve-se a
seguir a Pergunta no 137: (...)
Do exposto, pode-se concluir que a isenção de impostos sobre os rendimentos recebidos
de Organismos Internacionais
é privilégio concedido exclusivamente aos
funcionários, desde que atendidas certas condições, quais sejam: 1) devem ser
funcionários do Organismo Internacional; 2) seus nomes sejam relacionados e
informados à Receita Federal por tais Organismos, como integrantes das categorias por
elas especificadas.
(...)
Tem-se, então, que os rendimentos recebidos pela contribuinte da UNESCO, decorrente
da prestação de serviços contratuais, não gozam de isenção do Imposto de Renda por
falta de previsão legal.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020284/2009-01

Em relação ao Parecer CST no 897, citado pela contribuinte, datado do longínquo ano de
1973, cabe esclarecer que o entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), como aqui visto, é outro, no sentido contrário ao que gostaria a contribuinte,
pelo que não se poderia tampouco alegar eventualmente a aplicação do art. 100 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Por fim, deve-se observar que é nesse sentido que dispõe a Súmula No 39 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF sobre os rendimentos
recebidos de organismos internacionais, in verbis: (...)
No presente caso, a contribuinte não comprovou que pertencia ao quadro efetivo do
PNUD/ONU, tal como exigido pela legislação que concede a isenção.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, entendo
que a insurgência recursal merece prosperar.
Sobre o tema, tem-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp no
1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime de
recurso repetitivo, proferiu a seguinte decisão, ao teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No
referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o art. 62, § 2o do Anexo II do RICARF, assim expressamente
determina:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos pela Recorrente, contratada no Brasil para prestar serviços no PNUD
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020284/2009-01

(UNESCO) – importando inclusive tal decisão judicial, diga-se de passagem, com a revogação
da Súmula CARF no 39, pela Portaria no 3, de 09/01/2018, que apontava a natureza tributável
dos rendimentos autuados – resta sobremaneira indevida a tributação sobre os rendimentos
autuados.
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório constante dos autos e aliado ao
entendimento judicial formado em sede de recurso representativo de controvérsia, os
rendimentos em comento deverão ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda, razão
pela qual torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital